Tribunal: TJBA
Processo: 0000935-41.2009.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000935-41.2009.8.05.0218 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADA: M Q TRANSPORTADORA LTDA Advogada(s): RAI DAMACENO COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. O Embargante alega contradição e omissão no julgado, com pedido de efeito modificativo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão é contraditório ao reconhecer a exigência do procedimento previsto no art. 485, §1º, do CPC e, simultaneamente, validar extinção decretada com base em intimação realizada com prazo de 15 dias, sem a advertência específica de 5 dias exigida pelo referido dispositivo; e (ii) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a exigência de observância dos arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/1980, à luz do REsp 1.120.097/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. III. Razões de decidir 3. Não há contradição interna no acórdão embargado. O prazo de 5 dias previsto no art. 485, §1º, do CPC constitui prazo mínimo legal, não requisito formal rígido e exclusivo. A intimação eletrônica realizada com prazo superior — 15 dias — e com advertência expressa de extinção atende à finalidade da norma, sendo mais favorável ao intimado. A divergência do Embargante sobre essa conclusão configura inconformismo com o mérito, e não contradição interna do julgado. 4. Não há omissão quanto aos arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/1980. O acórdão enfrentou expressamente a questão ao firmar, na tese de julgamento, que tais dispositivos são desnecessários quando configurado o abandono após intimação válida do exequente. O precedente repetitivo invocado — REsp 1.120.097/SP — converge com o acórdão embargado no ponto central: em execuções fiscais não embargadas, a extinção por abandono é possível de ofício, sem necessidade de requerimento do executado. 5. O prequestionamento dos dispositivos federais invocados — art. 485, III e §1º, do CPC e arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/1980 — já se encontra satisfeito, pois foram expressamente mencionados, debatidos e decididos no acórdão embargado. 6. Os embargos de declaração não são instrumento adequado para rediscutir o mérito já decidido. O Embargante reapresenta, sob o rótulo de contradição e omissão, os mesmos argumentos já expressamente examinados e rejeitados no acórdão embargado. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos conhecidos e não acolhidos. Acórdão embargado mantido integralmente. Tese de julgamento: "1. O prazo de 5 dias previsto no art. 485, §1º, do CPC, para intimação pessoal antes da extinção por abandono da causa, constitui prazo mínimo legal, sendo válida a intimação realizada com prazo superior, desde que acompanhada de advertência expressa de extinção. 2. Não configura omissão sanável por embargos de declaração o enfrentamento sintético de questão expressamente decidida no acórdão embargado. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II, III e §1º, e 1.022; Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 13/10/2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000935-41.2009.8.05.0218, sendo Embargante Estado da Bahia e Embargada MQ Transportadora Ltda, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator